Tribunal: TJBA
Processo: 0001355-98.2012.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001355-98.2012.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO ARAUJO MASCARENHAS

Advogado(s)
:
KEYTIANE DE JESUS BRAGANCA SANTIAGO

APELADO: GLAUTON FREITAS DOS SANTOS CUNHA

Advogado(s)
:
CLAUDIA APARECIDA CHULUK SILVA, ESDRAS FERREIRA SANTOS SILVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR PÚBLICO PELO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Popular ajuizada contra o Município de Poções/BA, o então prefeito municipal (ora apelante) e a empresa Katharina Transportes e Locação de Máquinas LTDA – EPP. A demanda foi extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto, ante a ausência de execução e de pagamento relativos ao contrato administrativo nº 533/2012. Apesar da extinção, a sentença condenou solidariamente o Município e o apelante ao pagamento das custas processuais, no percentual de 50% para cada, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em R$ 2.000,00. A sentença foi complementada no ID 90630882, com rejeição dos embargos de declaração. O apelante busca a reforma parcial da sentença, exclusivamente para afastar sua responsabilização pessoal pelos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a responsabilização pessoal do gestor municipal pelo pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em ação popular extinta por perda superveniente do objeto, quando a conduta administrativa que motivou o ajuizamento da demanda lhe é diretamente imputável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo foi extinto por perda superveniente do objeto, mas isso não impede a fixação de custas e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não haja julgamento do mérito, deve arcar com os ônus processuais a parte cuja conduta ensejou a propositura da ação judicial.

4. A contratação direta de empresa para prestação de serviços no valor de R$ 479.000,00, por meio de dispensa de licitação, foi ato administrativo praticado pessoalmente pelo então gestor municipal. Segundo a fundamentação da sentença (ID 90630882), o contrato só não foi executado em razão de medida liminar concedida no curso da ação popular.

5. O apelante não figurou no polo passivo da ação apenas por ser representante legal do Município, mas por ter tomado a decisão administrativa que gerou a controvérsia judicial. A responsabilização pessoal, nesse contexto, decorre do papel ativo e direto do gestor na prática do ato impugnado.

6. A menção ao art. 37, §6º, da Constituição Federal, que trata da responsabilidade objetiva do Estado por danos causados por seus agentes, não afasta a responsabilidade processual do agente público demandado por ato administrativo que gerou a necessidade de controle judicial. A responsabilização ora analisada é de natureza processual, e está amparada nas disposições da Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular), aplicáveis ao caso concreto.

7. As decisões citadas pelo apelante em suas razões tratam de hipóteses diversas, como execuções fiscais e imposição de multas, e não afastam o entendimento consolidado de que o agente público pode ser pessoalmente responsabilizado pelos efeitos processuais da sua conduta administrativa controlada por meio de ação judicial.

8. A condenação em custas e honorários, portanto, não decorre de eventual condenação por improbidade ou do julgamento de mérito, mas sim da atuação concreta do gestor que justificou o ajuizamento da ação. A extinção do processo por perda do objeto não exclui a aplicação do princípio da causalidade.

9. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, foi realizada em 10% sobre o valor anteriormente arbitrado, totalizando R$ 2.200,00.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §§2º, 3º, 6º e 11, e art. 485, VI; Lei nº 4.717/1965, arts. 2º, 4º, 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1757370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, REsp 1678132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.08.2017, DJe 13.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0001355-98.2012.8.05.0199
, em que figuram como apelante
Luciano Araújo Mascarenhas
e apelado
Glauton Freitas dos Santos Cunha
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA